Tribunal: TJES
Processo: 5026733-75.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026733-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: DIULLIA HELENA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026733-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO: DIULLIA HELENA DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NA VIAGEM. ACIDENTE NO PERCURSO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIULLIA HELENA DA SILVA
em face de
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA,
aduzindo a requerente, por meio do
jus postulandi
, que adquiriu passagem rodoviária junto à requerida para viajar de Belo Horizonte a Vitória, em 15/07/2022, com partida às 17h09m. Informa ter chegado com antecedência, sendo informada que o coletivo estava com atraso aproximado de 05h, contudo, a situação acabou piorando, considerando que sua viagem apenas se iniciou no dia seguinte, às 08h. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 11575011), a requerida informa que o ônibus que realizaria a viagem partiu de Porto Velho, sendo que ao chegar no Mato Grosso deparou-se com a interdição da rodovia BR 364 em virtude de um grave acidente.

A sentença (ID 11575027) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a empresa ré a pagar à autora a quantia de R$ 134,25 (cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso (15/07/2022), bem como de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11575093), reiterando não ter responsabilidade nos fatos ocorridos, em virtude de caso fortuito/força maior. Quanto ao pedido de danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11575100), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a recorrente justifica o atraso aproximado de 15h na viagem da autora em virtude de seu coletivo não conseguir seguir a viagem normalmente em Mato Grosso, diante de um acidente na BR 364 (reportagem de ID 11575015).

Ocorre que, inexiste prova de que o ônibus que realizaria a viagem da autora seria o mesmo que partiu de Porto Velho e ficou parado por horas em Mato Grosso diante do acidente ocorrido. Tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

Colaciono da r. sentença:

“Ocorre que, apesar de apresentar cópia de matéria jornalística que, de fato, acusa a interdição da rodovia, a requerida não traz aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o coletivo em que a autora embarcaria de fato executava a linha regular “Porto Velho (RO) – Colatina (ES)” e passava pela BR 364 durante o período de interdição da via. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus a ela imposto pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC, resta configurada a falha na prestação do serviço”.

Assim, está caracterizada a falha na prestação dos serviços e, consequentemente, o dever indenizatório.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, considerando ainda um atraso de 15h na viagem sem qualquer auxílio prestado pela recorrente.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)